Tribunal: TJPA
Processo: 0808618-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808618-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: FRANCISCO BELO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AJUIZADA. MINORAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 32% (TRINTA E DOIS POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PREVENDO ESSE ÚLTIMO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MAIS BENIGNA EM SE TRATANDO DE APLICAÇAO DE PENALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 106, II, “C”, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 29 de janeiro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPO DE BELÉM visando à reforma da decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente nos autos da ação de execução fiscal, proc. nº 0849622-23.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor de FRANCISCO BELO DA SILVA, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE AJUIZADA. MINORAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 32% (TRINTA E DOIS POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO PRINCIPAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEGISLAÇÃO PREVENDO ESSE ÚLTIMO PERCENTUAL. RETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA MAIS BENIGNA EM SE TRATANDO DE APLICAÇAO DE PENALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 106, II, “C”, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id.
12959908, págs. 1/6), relata o agravante que o agravado aforou exceção de pré-executividade em ação de execução fiscal com vistas a impugnar multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) incidente sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Assevera o recorrente que a controvérsia meritória da ação originária é afeta ao Tema 816/STF, no qual se discute o limite para fins de arbitramento de multa moratória.

Apresenta fundamentos a respeito da validade da multa aplicada, dada a inexistência de confisco e a impossibilidade de apreciação da matéria antes do julgamento do Tema 816/STF.

Frisa que o teto de 32% (trinta e dois por cento) a título de multa moratória não possui efeito confiscatório e que no paradigma mencionado discute-se a constitucionalidade do limite de 50% (cinquenta por cento) a título de multa moratória.

Menciona precedentes no sentido da necessidade de sobrestamento do processo em razão do paradigma mencionado.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno interposto, reformando-se a decisão recorrida.

Não foram opostas contrarrazões (id. 13527149, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto nos autos de ação de execução fiscal aforada em desfavor de Francisco Belo da Silva, ora recorrido, que manteve a decisão de parcial acolhimento da exceção de pré-executividade.

Dito isso, observo que o inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Conforme se extrai da decisão ora impugnada, não houve necessidade de sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da repercussão geral nos autos do RE nº 882.461/MG, uma vez que inexistiu determinação do Pretório Excelso nesse sentido em âmbito nacional dos feitos que versem sobre a temática.

Por sua vez, restou consignado na decisão impugnada que a superveniência da Lei Municipal nº 9.722/2021, que importou na minoração da multa moratória tributária ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor da exação, possui efeito retroativo por força do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse diapasão, reproduzo trechos da decisão vergastada no sentido do explanado:

“Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Município de Belém, ora agravante, contra decisão proferida em sede de Ação de Execução Fiscal que acolheu em parte exceção de pré-executividade aforada por Francisco Belo da Silva e determinou a redução da multa moratória de 32% (trinta e dois por cento) ao teto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 465.803/2020, bem como a exclusão da taxa de urbanização.”

“Ab initio, ressalta-se que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da Repercussão Geral nos autos do RE 882.461/MG, que tem por objeto a definição dos limites da multa fiscal, não importa em sobrestamento do feito, uma vez que inexistente deliberação nesse sentido.”

“Dito isso, concernente ao argumento da multa com efeito confiscatório, objeto de insurgência do agravante, cumpre ressaltar que o princípio que a proíbe exterioriza a necessidade de um limite máximo para a pretensão tributária, impondo que o tributo não ultrapasse o necessário para atingir a sua finalidade. Estende-se a todas as modalidades, bem como as suas penalidades por inadimplemento, conforme o artigo 150, IV, da CF:”

(...)

“No caso vertente, extrai-se que o artigo 165 da Lei Municipal nº 7.056/77, que trata do Código Tributário Municipal (CTM), previa a incidência de juros de mora no patamar de 32% (trinta e dois por cento) em caso de não pagamento de tributo por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias. Todavia, com a superveniência da Lei Municipal nº 9.722, de 22/12/2021, houve alteração do artigo mencionado, o que importou na limitação da multa moratória ao teto de 20% (vinte por cento), “verbis”:”

“Nesse cenário, o artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece hipótese de retroatividade da lei mais benigna aos contribuintes e responsáveis, de modo que a pena menos severa da lei nova substitui a mais grave da lei vigente ao tempo em que foi praticado o ato punível, desde que se trate de ato ainda não definitivamente julgado. A disposição não o diz, mas, pela própria natureza dela, há de entender-se como compreensiva do julgamento, tanto administrativo, quanto judicial.”

(...)

“Vale destacar que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que: “a posterior alteração do valor da multa aplicada à cobrança de tributos, mais benéfica ao contribuinte, deve retroagir. Aplicação do art. 106, II, ‘c’, do CTN. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp n.º 922.984/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 09.09.2008, DJe 11.03.2009).”

“Assim, considerando a modificação da lei tributária municipal, que limitou o percentual da multa moratória ao percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito tributário, não merece reparos a decisão prolatada pelo juízo de piso, visto que compatível com a nova legislação municipal.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados na decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de janeiro de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/02/2024